Tribunal: STF
Processo: ARE 1454733
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



 



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.015/2014. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇAS SALARIAIS. ENGENHEIRO. SALÁRIO PROFISSIONAL. JORNADA DE OITO HORAS. LEI Nº 4.950-A/66. Constatado equívoco na decisão unipessoal, dá-se provimento ao agravo. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇAS SALARIAIS. ENGENHEIRO. SALÁRIO PROFISSIONAL. JORNADA DE OITO HORAS. LEI Nº 4.950-A/66. Agravo de instrumento a que se dá provimento para determinar o processamento do recurso de revista, uma vez que foi demonstrada possível violação do artigo 6º da Lei nº 4.950-A/66. RECURSO DE REVISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇAS SALARIAIS. ENGENHEIRO. SALÁRIO PROFISSIONAL. JORNADA DE OITO HORAS. LEI Nº 4.950-A/66. O artigo 6º da Lei nº 4.950-A/66 dispõe que, para aqueles que executam atividades ou tarefas com mais de seis horas de serviço, a fixação do salário-base mínimo deve ser realizado a partir do custo da hora fixado no artigo 5º da referida Lei, acrescidas de 25% em relação às horas excedentes à sexta diária. Assim, quanto aos engenheiros que possuem jornada de trabalho de 8 horas, as 7ª e 8ª devem ser pagas com o adicional de 25%. Dessa forma, o piso será de 8,5 salários mínimos, observada a ratio decidendi da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Medida Cautelar em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 151/DF. Recurso de revista conhecido e provido. ” (doc. eletrônico 24, p. 1 - grifos no original).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, II, ; e 7°, IV, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida.



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a fixação de piso salarial em múltiplos de salários mínimos não viola o artigo 7º, IV, da Constituição, desde que não haja vinculação a reajustes automáticos. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Salário profissional da categoria fixado em múltiplos do salário mínimo. Possibilidade, desde que inexistam reajustes automáticos. 4. Ausência de violação à Súmula Vinculante 4. Precedentes. 5. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental sem majoração de verba honorária.” (ARE 1.352.848 AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 4/4/2022).



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido de que não viola o artigo 7º, IV, da Constituição a fixação de piso salarial em múltiplos de salários mínimos, desde que não haja vinculação aos reajustes automáticos. 2. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.352.152 AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/2/2022).



     “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI N. 4.950-A/1966. ENGENHEIRO. FIXAÇÃO DE PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DO SALARIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE REAJUSTES AUTOMÁTICOS. ENTENDIMENTO CONSENTÂNEO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. 1. Hipótese na qual admitida, para profissional engenheiro, nos termos da Lei n. 4.950-A/1966, a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, com a expressa indicação de serem vedados reajustes automáticos pela variação desse salário, o que se mostra em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.337.736 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 14/3/2022).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator